Tribunal: TJDFT
Processo: 0708561-71.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. PREJUÍZO. AUSENTE. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESNECESSIDADE. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. MOMENTO DE APURAÇÃO DOS VALORES DO BENS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ADEQUADA.
1. A supressão de audiência de conciliação desacompanhada de comprovação de efetivo prejuízo, principalmente em questão que não há controvérsia entre as partes, não acarreta cerceamento de defesa, por não importar em prejuízo à defesa, tampouco se relacionar à instrução processual.
2. Não há que se falar em nulidade da sentença em razão da determinação da apuração dos valores dos bens objeto de extinção de condômino para a fase de liquidação de sentença, quando ausente qualquer prejuízo.
3. Recurso conhecido e improvido.